Tribunal: TJBA
Processo: 8006115-56.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006115-56.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD/2014. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 8.464/2013 E 8.473/2013. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADEQUAÇÃO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do lançamento do IPTU e da TRSD referentes ao exercício de 2014, no bojo da execução fiscal nº 0793788-53.2016.8.05.0001, sob fundamento de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que não extingue a execução fiscal, mas determina novo lançamento tributário; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança do IPTU e TRSD/2014 com base nas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, à luz da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade do agravo de instrumento se confunde com o mérito das contrarrazões, restrita a tese de erro grosseiro, já afastada, inclusive, em decisão anterior transitada em julgado, o que acarreta a preclusão consumativa da matéria.

4.

A decisão combatida de primeiro grau não extinguiu a execução fiscal, apenas determinou a realização de novo lançamento tributário, o que afasta o argumento de erro grosseiro e legitima a interposição do agravo de instrumento.

5.

O STJ admite a mitigação do princípio da unirrecorribilidade quando houver dúvida razoável quanto ao recurso cabível, não configurando erro grosseiro quando a parte atua de boa-fé diante de decisão ambígua.

6.

No mérito, a tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 foi amplamente analisada pelo Tribunal de Justiça da Bahia nas ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e outras correlatas, julgadas parcialmente procedentes apenas quanto às alíquotas de 4% e 5% da Tabela Progressiva – Terrenos, sendo mantida a validade dos demais dispositivos legais.

7.

A decisão vergastada contraria entendimento vinculante firmado pelo Pleno do TJBA, nos termos do art. 229 do RITJ, o qual reconheceu a constitucionalidade, com ressalvas, das leis que fundamentaram o lançamento do IPTU de 2014.

8.

O imóvel objeto da execução não se enquadra nas hipóteses de alíquota declarada inconstitucional, sendo inaplicável a decisão parcial de inconstitucionalidade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão impede a rediscussão de questão já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado.

2.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir a execução fiscal.

3.

A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, ressalvada apenas a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% da Tabela Progressiva – Terrenos, foi reconhecida em controle concentrado e deve ser observada nos casos concretos.

4.

A decisão de órgão colegiado em controle de constitucionalidade tem efeito vinculante interno e constitui precedente obrigatório nos termos do art. 229 do RITJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 2º; CF/1988, art. 150, IV; Constituição do Estado da Bahia, art. 149; RITJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.870.308/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJBA, ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002556-37.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000, 0002641-58.2014.8.05.0000, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006115-56.2018.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR
e agravado PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .